Tribunal: TJDFT
Processo: 0000923-16.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO: 0000923-16.2017.8.07.0016 APELANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO A Defesa Técnica requer a juntada das mídias das audiências realizadas no curso do processo, conforme petição de ID 23518554. Considerando que só houve uma audiência e o arquivo de mídia referente ao termo de declarações da testemunha Policial Militar do DF ANDRÉ BARROZO FERNANDES DA SILVA foi acostado ao presente processo no ID 22643525, conforme consta no Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (ID22643526), indefiro o pedido. Juntem-se as razões recursais no prazo legal. Após, ao Ministério Público e a Procuradoria de Justiça. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator